Tribunal: TJBA
Processo: 0397947-12.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0397947-12.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDGAR DE SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE NA DATA DA APOSENTADORIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto por EDGAR DE SANTANA E OUTROS contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Salvador/BA, que julgou improcedente a ação de cobrança visando ao pagamento de diferenças de suplementação de aposentadoria e à revisão do cálculo inicial do benefício, sob o fundamento de que o regulamento aplicável é o vigente no momento da implementação das condições de elegibilidade. A sentença extinguiu o feito com resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda envolvendo diferenças de benefício de previdência complementar administrado pela PETROS; e (ii) estabelecer qual o regulamento aplicável para o cálculo da suplementação de aposentadoria: se o vigente à época da adesão ao plano ou o da data da implementação das condições para a aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva da PETROBRAS é afastada, pois a relação jurídica que embasa a demanda decorre exclusivamente do vínculo contratual entre os autores e a entidade de previdência privada PETROS, dotada de autonomia jurídica e financeira, inexistindo qualquer obrigação direta ou indireta imputável à patrocinadora.

4. A jurisprudência consolidada do STJ, em especial no julgamento do Tema 936, firmou entendimento de que a patrocinadora não possui legitimidade passiva em demandas que envolvem apenas o participante e a entidade de previdência, salvo em casos de ato ilícito próprio, o que não se verifica na espécie.

5. A aplicação do regulamento da previdência complementar é regida pela legislação específica (LC nº 109/2001), que determina a observância das normas vigentes no momento da implementação das condições de elegibilidade, sendo assegurado apenas o direito acumulado, mas não o direito adquirido a regulamentos pretéritos.

6. O Tema Repetitivo 907 do STJ estabeleceu que o regulamento aplicável ao cálculo do benefício é aquele vigente quando o participante cumpre todos os requisitos para aposentadoria, e não o vigente na data de adesão ao plano.

7. A relação previdenciária complementar possui natureza civil, estatutária e autônoma em relação ao contrato de trabalho, não sendo aplicáveis os princípios do Direito do Trabalho, como condição mais benéfica ou norma mais favorável.

8. Não há violação ao ato jurídico perfeito ou ao direito adquirido, pois antes da elegibilidade existe apenas expectativa de direito, sendo legítimas as alterações regulamentares aprovadas pelo órgão regulador para assegurar o equilíbrio atuarial do plano.

9. A sentença está alinhada com a jurisprudência do STJ e do TJ/BA, que reiteradamente reconhecem a inaplicabilidade do regulamento vigente à época da adesão ao plano em casos de não implementação das condições de elegibilidade naquele período.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e art. 202; LC nº 109/2001, arts. 17, parágrafo único, e 68, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019 (Tema 907);

STJ, AgRg no AREsp 833.390/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 27.09.2017;

STJ, REsp 1.361.182/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 13.11.2013, DJe 19.12.2013 (Tema 936);

TJ/BA, Apelação Cível nº 0516168-17.2014.8.05.0001, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, j. 22.12.2024;

TJ/BA, Apelação Cível nº 0502242-32.2015.8.05.0001, Rel. Des. Ângelo Jerônimo e Silva Vita, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0397947-12.2013.8.05.0001
, sendo Apelantes
Edgar de Santana e Outros
e Apelados
Fundação Petrobrás de Seguridade Social - PETROS
, e a
Petróleo Brasileiro S/A
-
PETROBRÁS
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO
à Apelação.

RM07